Tribunal: TJBA
Processo: 8086762-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086762-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. ADMISSIBILIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VALOR SUPERIOR AO PLANO CONTRATADO. DESCONTO PROMOCIONAL REVOGADO E DÉBITOS ANTERIORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença de improcedência de pedido de declaração de cobrança indevida e de indenização por dano moral contra operadora de telefonia, diante de faturas mensais superiores ao valor que alegava ter sido contratado (R$152,00), especialmente a partir de janeiro de 2022. A autora sustentou ausência de informação quanto à alteração contratual e majoração arbitrária, pleiteando ainda a manutenção de desconto promocional e a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a juntada de documentos apresentados em réplica para impugnar alegações da parte contrária; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida por majoração de valores além do contrato firmado entre as partes; (iii) determinar se a conduta da operadora enseja a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando já deferida com base em declaração da parte, diante da presunção relativa de veracidade não infirmada por provas em sentido contrário.

A apelação cumpre o requisito de impugnação específica previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A juntada de documentos em réplica é admissível quando destinada a rebater fatos novos apresentados pela parte adversa, conforme autoriza o art. 435 do CPC, inexistindo preclusão processual.

A elevação dos valores das faturas a partir de janeiro de 2022 decorreu da cobrança de saldos remanescentes de faturas anteriores não quitadas e do encerramento de desconto promocional, e não de majoração arbitrária do plano.

Inexistindo prova de que a operadora assumiu obrigação de manter o desconto de R$55,00 de forma definitiva, é lícita sua revogação, nos termos da regulamentação aplicável ao setor.

Não demonstrada a existência de cobrança indevida, não há ato ilícito nem nexo causal apto a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em réplica é admissível quando destinada a rebater alegações ou provas novas da parte contrária, nos termos do art. 435 do CPC.

A ausência de prova do compromisso da operadora em manter desconto promocional impede o reconhecimento de cobrança indevida pela majoração das faturas.

A inexistência de ilicitude na cobrança afasta o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 8086762-93.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
LUZIA ALVES DA SILVA,
e apelado,
CLARO S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, AFASTAR

QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2